Tribunal: TJSP
Processo: 2298084-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PARA SUSPENDER PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A SUSPENSÃO. PROVA TRAZIDA PELA RECORRENTE QUE, PRIMA FACIE, ATESTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.